Tribunal: TJSP
Processo: 2260874-64.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
RECURSO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Pretensão recursal, em verdade, sem o intuito de aclarar o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, mas a reforma do acórdão que julgou o agravo de instrumento precedente. Voto completo, esclarecedor de que nada havia a ser aclarado

Ementa:
RECURSO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Pretensão recursal, em verdade, sem o intuito de aclarar o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, mas a reforma do acórdão que julgou o agravo de instrumento precedente. Voto completo, esclarecedor de que nada havia a ser aclarado no acórdão proferido no agravo de instrumento, afirmando que, se o pagamento espontâneo está autorizado pelo art. 44 da Lei n. 9.096/1995, a penhora é o corolário. Respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Col. STJ sobre a matéria. Precedentes trazidos pelo embargante não julgados segundo a sistemática dos recursos repetitivos, sem aptidão para vincular. Intuito protelatório dos embargos punido com multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).

Embargos de declaração rejeitados e sanção ao intuito protelatório do embargante.